Tribunal: STJ
Processo: 0046178-09.2014.4.01.3700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205052 - MA(2025/0103211-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO COSTA SOARES
ADVOGADO
: DANIEL BARROS E SILVA RAMOS - MA007453
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54867195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eadabf1e-bbd2-4e70-8050-af1ce1334e12

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eadabf1e-bbd2-4e70-8050-af1ce1334e12

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205052 - MA(2025/0103211-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO COSTA SOARES
ADVOGADO
: DANIEL BARROS E SILVA RAMOS - MA007453
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte que não conheceu do recurso, em razão de sua
intempestividade.
O agravante sustenta, em síntese, que (fls. 430-431):

Entretanto, há evidente erro na contagem do prazo para interposição do
recurso em razão da omissão quanto à suspensão dos prazos processuais
por consequência da situação de calamidade pública no Brasil
decorrente da pandemia de Covid-19.
Em razão da condição sanitária do país, o Tribunal Regional Federal da
1a Região determinou a SUSPENSÃO no período de
a
19/03/2020
Documento eletrônico VDA54285001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: f50ec47a-8b8d-49d7-a185-3e406495c3df

conforme Resolução Presidencial no 9985909. Na
30/04/2020,
sequência, a Resolução Presidencial no 10164462, de 28/04/2020
prorrogou para o dia
a suspensão dos processos que
04/05/2020
tramitam em meio eletrônico. Por fim, a Resolução Presidencial no
10468182 ampliou a suspensão dos prazos do TRF1 até o dia
04/10/2020.
[...]
Sendo assim, a intimação da decisão recorrida ocorrida no dia
teria seu prazo final fixado no dia
data em que
27/02/2020
19/03/2020,
os prazos já estavam suspensos no âmbito do TRF1 até o dia
04/10/2020.
Sem impugnação.
O Ministério Público Federal, por seu Subprocurador-Geral da
República, opina pelo não provimento do agravo interno (fls. 460-465).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial da parte por
intempestividade, porquanto, "embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não cumpriu a determinação, limitando-se a juntar
comprovante de recolhimento de custas processuais (fl. 418)" (fl. 424).
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação, razão pela qual impõe-se a incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.870.554/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
AgInt no
14/3/2023;
Documento eletrônico VDA54285001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: f50ec47a-8b8d-49d7-a185-3e406495c3df

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 2.215.294/PA,
DJe de
AgInt no
Rel. Min. Herman
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe de
AgRg nos
Rel. Min.
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
AgInt no TP
29/9/2022;
3.879/RJ,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
2/6/2022;
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 1.949.877/PE,
DJe de 12/4/2022.
Por oportuno, ressalta-se não haver falar em abertura de prazo para
saneamento de vício de fundamentação, em observância ao art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015.
Nesse sentido, no que aqui interessa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE POR
DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
§ 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA
ART. 1.003,
CORTE
ESPECIAL.
SEXTA-FEIRA
SANTA.
FERIADO
NACIONAL. DIAS QUE ANTECEDEM A SEXTA-FEIRA SANTA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SE FOREM FERIADOS OU
HOUVER SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. LEI 5.010/66.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC. CONCESSÃO DE PRAZO.
VÍCIOS
FORMAIS
SOMENTE.
LEI
No
14.939/2024.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. O prazo conferido pelo parágrafo único do
do NCPC
art. 932
somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais,
como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação
da fundamentação ou de comprovação da intempestividade.
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.746.521/GO,
Turma, DJEN de 21/2/2025)

Documento eletrônico VDA54285001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: f50ec47a-8b8d-49d7-a185-3e406495c3df

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO
DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 253,
no
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para
obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o
agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. "O STJ, ao interpretar o disposto no
parágrafo único, do
art. 932,
CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do
, firmou o
art. 1.029)
entendimento de que esse dispositivo só se aplica aos casos de
regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto"(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.293.084/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2023,
23/1/2024.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.553.591/RJ,
Turma, DJe de 20/9/2024)
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: f50ec47a-8b8d-49d7-a185-3e406495c3df

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.052 / MA
Número Registro: 2025/0103211-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00461780920144013700 461780920144013700
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO PAULO COSTA SOARES
ADVOGADO
: DANIEL BARROS E SILVA RAMOS - MA007453
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO COSTA SOARES
ADVOGADO : DANIEL BARROS E SILVA RAMOS - MA007453
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54842910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 864bd9db-af06-45d1-a28e-5bca412b77b2

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 864bd9db-af06-45d1-a28e-5bca412b77b2